Tribunal: STF
Processo: RHC 91402
Classe: RHC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA
Recurso Ordinário em habeas corpus. Intempestividade.
   Impossibilidade de conhecimento como habeas corpus substitutivo
   diante de fundamentos não analisados pelo Superior Tribunal de
   Justiça.
1. É intempestivo o recurso apresentado antes mesmo de
   publicação do acórdão, sendo impossível apreciá-lo como habeas
   corpus substitutivo porque o acórdão atacado não cuidou da
   matéria.
2. Recurso não conhecido.